Tribunal: STF
Processo: RE 274109
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº
9.639/98. NÃO-RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESCONTADAS DOS
SALÁRIOS DOS EMPREGADOS. ANISTIA. EXTENSÃO A SÓCIO-GERENTE DE
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Lei nº 9.639/98, artigo 11. Extensão da anistia outorgada
aos agentes políticos responsabilizados pela prática do crime
previsto na alínea d do artigo 95 da Lei nº 8.212/91 a acusado que,
na condição de sócio-gerente e responsável pela administração da
empresa, deixou de efetuar o recolhimento, no prazo legal, dos
valores descontados dos salários de seus empregados a título de
contribuição social. Impossibilidade. Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.